Tribunal: CARF
Processo: 15746.720055/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720055/2021-26
ACÓRDÃO
3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016, 2017
CIDE
–
REMESSA.

NÃO
INCIDÊNCIA.
A
autorização
para
distribuição/revenda de software em território nacional “per si” não é fato
determinante para cobrança da CIDE. A mera previsão contratual não
pressupõe o efetivo acesso ao código fonte, vez que, aludido acesso estava
condicionado a autorização da contratada. Ausente a comprovação
indelével de transferência de tecnologia, requisito indispensável conforme
previsão do art. 11, da Lei no 9.609 de 1998. Glosa revertida.

CIDE – RE. INCIDÊNCIA. Ocorrerá a incidência de CIDE ausente a
comprovação dos contratos que lastrearam a operação com a empresa
contratada.
Impossibilidade
de
comprovação
de
inexistência
de
transferência de tecnologia. Glosa mantida. CIDE. Incidência.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para cancelar o auto de infração decorrente do contrato
firmado com a Ericsson AB. Acompanhou a Relatora, pelas conclusões, o Conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner MotaMomesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia deMiranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de CIDE, relativo aos
anos de 2016 e 2017, em desfavor da Recorrente ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 245 a 251, por meio do qual é
exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 29.902.059,83 a título de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa de ofício
de 75% e de juros de mora.

A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2016 e 2017.

DO RELATO DA AUTORIDADE AUTUANTE

No “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (f. 254 a 269), a autoridade autuante revela
que o sujeito passivo atua no fornecimento de soluções customizadas para as operadoras de
telecomunicações, envolvendo desenvolvimento, entrega e gerenciamento de redes de
telecomunicações, através de hardware, software e serviços para possibilitar a total
conectividade na transformação digital dos serviços móveis, incluindo, mais recentemente,
as novas redes 5G, aplicações de inteligência artificial, automação e computação de ponta,
e outras inovações variadas, como indústria 4.0 e manufatura inteligente, veículos
conectados etc.

Relata que os acionistas controladores da impugnante são:

- ERICSSON HOLDING INTERNATIONAL B.V., sociedade organizada e existente de
acordo com as leis da Holanda, com sede em Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen, Noord-
Brabant, Netherlands, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 05.579.638/0001-42; e

- TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, sociedade organizada e existente de
acordo com as leis da Suécia, com sede em Torhamnsgatan 23, SE-164 80 Stockholm,
Sweden, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 05.557.976/0001-83.

No item “Dos Fatos Verificados – Apuração da Contribuição”, revela que apurou a
ocorrência de remessas para o exterior sujeitas à Cide, nos seguintes termos:

[...]
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
3

Assim, este processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário relativo à cobrança
da CIDE-RE, incidente sobre essas remessas de pagamentos efetuados pelo contribuinte
para as demais empresas afiliadas do mesmo grupo, pela licença de uso e distribuição de
softwares e a exploração dos respectivos direitos autorais (“royalties”), com a transferência
da respectiva tecnologia como se explicará a seguir, cuja contribuição, não declarada e não
recolhida pelo sujeito passivo, foi apurada neste procedimento fiscal.

Os pagamentos descritos acima são bases de incidência da CIDE-RE, pois têm a natureza
de contraprestação pela licença do direito de uso de conhecimentos tecnológicos,
decorrentes de contrato que implica transferência de tecnologia, firmado com pessoa
jurídica domiciliada no exterior, de acordo com o artigo 2o. da Lei 10.168/2000.

O tipo de atividade econômica desenvolvida se enquadra duplamente nas duas hipóteses
previstas no artigo 2o. da Lei 10.168/2000, pois o sujeito passivo é pessoa jurídica detentora
de licença de uso de conhecimentos tecnológicos e também é signatária de contrato que
implica tacitamente na transferência de tecnologia. A transferência da correspondente
tecnologia exclui a exceção de incidência da CIDE-RE relativa à licença de uso e
comercialização de software, conforme parágrafo 1°.-A, do artigo 2o., da Lei 10.168 /2000,
incluído pela Lei 11.452/2007.

A definição de transferência tecnológica, para fins de incidência da CIDE-RE, é dada pela
própria Lei 10.168/2000, no caput e no parágrafo 1o. do mencionado artigo 2o. No caso em
tela, a operação se enquadra em todas as hipóteses, pois o sujeito passivo explora o direito
autoral de software do sócio controlador e de empresas do grupo econômico, utiliza a
marca do sócio controlador, a tecnologia é fornecida pelos sócio controlador e afiliadas, e
também toma serviços de consultoria, assistência e suporte técnico do sócio controlador e
afiliadas. Dessa forma, a transferência tecnológica ou de “know-how” mostra-se inerente e
lógica ao considerarmos as atividades comerciais específicas desenvolvidas pelo
contribuinte, na integração de equipamentos, programas e suporte técnico para a
disponibilização dos sistemas especiais requeridos por seus clientes.

Além dessas características descritas acima, e para corroborar ainda mais a existência da
transferência tecnológica ou de “know-how”, o Contrato de venda e distribuição intra-
grupo apresentado pelo contribuinte traz explicitamente algumas previsões que vem
confirmar a necessidade dessa transferência.

Assim no tópico “4.6 Direitos do distribuidor local relativos ao software” está previsto:
“As partes concordam que o Distribuidor Local apenas tem direitos limitados para usar o
software transferido e esse uso deve sempre obedecer às diretrizes, políticas,
procedimentos, modelos e diretrizes da Ericsson. De acordo com isso, o Distribuidor Local
só deve copiar o software conforme necessário para o download, instalação, teste e
manutenção do software em conexão com uma venda de Produto para um cliente. O
software só pode ser descompilado ou sofrer engenharia reversa para fins de
interoperabilidade e somente após consulta com o EAB (“Ericsson AB”).” (grifos
nossos).

Também no tópico “6.1 Direitos e deveres da rescisão” temos a seguinte previsão: “Assim
que razoavelmente possível, após a rescisão de um acordo, o distribuidor local devolverá
à EAB toda e qualquer propriedade intelectual e know-how pertencente à EAB, bem
como quaisquer melhorias ou novos materiais derivados dessa propriedade intelectual
ou know-how, e toda e qualquer informação confidencial divulgada pela EAB ou
desenvolvidas pelo distribuidor local (sem prejuízo da obrigação de confidencialidade
do distribuidor local) e todas as adições e personalizações desenvolvidas pelo
distribuidor local relacionado ao produtos no decorrer de seu negócio.”

Considerando que a transferência de tecnologia implica necessariamente a transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto ou sistema, e que no caso no caso dos
programas (“softwares”) está diretamente implicada a disponibilização do código fonte,
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
4
ainda que parcialmente, concluímos que as previsões relacionadas acima, contidas no
Contrato de venda e distribuição, atestam que há a efetiva transferência de know-how, uma
vez que a utilização das técnicas de descompilação ou engenharia reversa, ainda que
condicionada, pressupõe acesso ao código fonte do software. Da mesma forma, para
realizar as melhorias, adições e personalizações ao produto, que incorporam-se à
propriedade intelectual, faz-se necessário esse tipo de acesso, ainda que limitado, e também
de acesso a informações confidenciais. Nesse sentido também decidiu o CARF, no Acórdão
3402- 005.396 de 24/07/2018, ao julgar processo de débito sobre CIDE-RE relativo ao
próprio contribuinte ora fiscalizado.

Portanto, as remessas de pagamento pela licença de uso e distribuição de softwares com
transferência tecnológica são bases de incidência da CIDE-RE, ao constituírem royalties
remetidos a beneficiários no exterior, como previsto na segunda parte do parágrafo 2o., do
artigo 2o., da Lei 10.168/2000.

Com relação às outras empresas fornecedores de licenciamento e distribuição de software
sem vinculação societária com o grupo econômico, o contribuinte não apresentou os
respectivos contratos de licenciamento ou outras informações que possibilitassem a análise
caso a caso. Dessa forma, e considerando ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo
contribuinte, acima descrita com detalhes, na utilização desses softwares na integração de
sistemas fornecidos a seus clientes, foram consideradas também como remessas de
pagamentos a título de “royalties”, com a equiparação de condições das licenças fornecidas
por empresas subsidiárias do grupo econômico, e a consequente exigência de incidência da
CIDE-RE.

A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 18/02/2021 (f. 371).

DA IMPUGNAÇÃO

Inconformada, em 19/03/2021, a contribuinte apresentou a impugnação de f. 377/408, na
qual alega em síntese:

No item “I – TEMPESTIVIDADE”, aponta a tempestividade da impugnação. No item “II –
FATOS”, faz um breve relato dos fatos.

No item “III – PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE CIDE-RE SEM FUNDAMENTO NOS CONTRATOS QUE
LASTREARAM AS REMESSAS AO EXTERIOR”, pugna pela nulidade do auto de
infração, pois “a exigência se baseia em contratos de licenciamento de software firmados
pela Impugnante com a Ericsson AB e outras entidades, sendo que a fiscalização analisou
exclusivamente os termos de um único contrato celebrado entre a Impugnante e a Ericsson
AB, presumindo a natureza das demais contratações.

Aduz que a fiscalização sequer intimou a impugnante para apresentar referidos contratos.
Ressalta que os demais contratos serão objeto de análise em tópico subsequente.

Salienta que, à luz do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal examinar exaustiva e
concretamente os fatos e as provas antes de proceder ao lançamento fiscal. Alega que a
autoridade fiscal absteu-se de demonstrar, no caso concreto, que a impugnante teria
realizado o fato jurídico tributário da Cide.

Requer a nulidade do auto de infração ou, ao menos, a exclusão dos valores referentes as
remessas fundadas em contratos não analisados pela fiscalização.

No item “IV – MÉRITO”, resume a acusação fiscal contida no auto de infração a duas
alegadas hipóteses de incidência da Cide: (a) A Impugnante figuraria como parte em
contratos de licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, que supostamente envolveriam a transferência da correspondente
tecnologia (art.2o, caput e § 1o-A, Lei no 10.168/2000); (b) As remessas para o exterior
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
5
promovidas pela Impugnante se classificariam como royalties (art. 2o, §2o, Lei no
10.168/2000).

Rechaça as duas hipóteses, alegando que o licenciamento de softwares não envolve
transferência de tecnologia, e que as remessas não se qualificam como royalties, uma vez
que todos os pagamentos foram realizados em favor das próprias entidades
desenvolvedoras e proprietárias dos programas de computador (art. 22, “d”, Lei no
9.609/98).

No item “IV.1 – INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE CIDE-RE NAS
AQUISIÇÕES DE SOFTWARE HAVIDO COMO MERCADORIA (COMPRA E
VENDA)”, ressalta que o Contrato de Distribuição firmado com a Ericsson AB não tem por
objetivo conceder à impugnante o direito de usar o direito autoral ou intelectual vinculado
ao software, mas tão-somente o direito de comercializar o referido software no Brasil. Com
relação ao contrato com a Ascom Network Testing (“Ascom Suiça”), a licença é tão-
somente para uso de computador, havendo expressa disposição proibindo qualquer
alteração, permanecendo todos os direitos relativos à propriedade intelectual com a Ascom
(cf. doc. 03). Em relação com as operações com a Mariner Partners INC (“Mariner
Canadá”), conforme a carta de intenções (doc. 03), a impugnante atua na intermediação das
vendas realizadas pela Mariner à Telefônica e a remuneração é um percentual do produto
das vendas.

Sustenta que os valores pagos pela impugnante à Ericsson AB Sueca, Ascom Suiça e
Mariner Canadá, bem como as demais empresas, não se adequam ao conceito de royalties.
Aduz que a impugnante não faz jus ao direito de usar ou reproduzir o direito autoral
vinculado ao software, mas é remunerada pela aquisição de um produto para revenda.

No item “IV.2 – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”, alega que a
autuação abrange um conjunto de contratos de licença de uso e de distribuição de software,
firmados pela impugnante com empresas vinculadas e terceiras (cf. doc. 03), sendo que em
todas essas contratações é flagrante a ausência de transferência de tecnologia, pois a
impugnante não tem acesso código-fonte do software licenciado e poderá apenas revender
os produtos adquiridos para os seus clientes localizados em território brasileiro.

Em relação ao contrato intragrupo assinado pela impugnante junto à Ericsson AB, alega
que a autoridade autuante desvirtuou completamente seus termos.

Ressalta que não há transferência de tecnologia no âmbito de referidos contratos (cf. doc.
03), conforme demonstrado com passagens dos acordos com a Ascom Suiça e Mariner
Canadá.

No item “IV.3 – INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO DE ROYALTIES REMESSAS
DESTINADAS
AOS
DESENVOLVEDORES
E
PROPRIETÁRIOS
DO
SOFTWARE”, sustenta que conforme o art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64, a qualificação de
royalties não é aplicável a rendimentos pagos pelo uso, fruição, exploração de direitos,
quando tais pagamentos são dirigidos ao criador da obra. Esclarece que os programas de
computador cujas licenças de distribuição são atribuídas à impugnante são de propriedade e
autoria das próprias entidades estrangeiras licenciadoras.

No item “IV.4 - ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO: ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA
DE JUROS SOBRE A MULTA”, contesta a exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício por argumentos que não serão ora relatados em razão do que será declarado no voto.

No item “VI – PEDIDOS”, reitera os argumentos de impugnação e protesta pela juntada
posterior de quaisquer documentos que se façam necessários para respaldar seus
fundamentos de defesa.

DA DILIGÊNCIA

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
6
A impugnante pugna pela nulidade do auto de infração pelo fato de a autoridade autuante
basear-se apenas no contrato firmado entre a impugnante e a empresa do mesmo grupo
Ericsson AB, presumindo a natureza dos contratos firmados com outras empresas. Por isso,
juntou cópias dos contratos firmados com outras empresas (doc. 03).

Deste modo, por meio do despacho de f. 1441/1444, a autoridade julgadora solicitou a
realização de diligência, para que a autoridade autuante se manifestasse em relação aos
documentos de f. 438/1416 juntados pela impugnante, que não puderam ser apresentados
pela contribuinte no curso da ação fiscal.

Em atendimento, a autoridade autuante anexou às f. 1860/1862 o “Relatório de Diligência”.
Revela que em análise dos documentos juntados pela impugnante às f. 377 a 1435,
verificou que eles não atendiam a todos os pagamentos relativos aos fornecimentos de
softwares contratados e relacionados às f. 352/356, razão pela qual solicitou a juntada de
documentação, por meio de Termo de Intimação Fiscal em 14/10/2021.

Após análise da documentação apresentada, a autoridade autuante concluiu que apenas no
caso do fornecedor Coriant Gmbh, a contribuinte não conseguiu comprovar a situação de
fornecimento da licença de software, com relação à não possibilidade de alteração do
código-fonte. Aduz que não foram apresentados contratos firmados com a Coriant ou dos
produtos fornecidos nas ordens de compra.

A contribuinte teve ciência do Relatório de Diligência em 26/09/2022 (f. 1883).

Em 25/10/2022, apresentou o aditamento de impugnação de f. 1890/1907.

DO ADITAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

No item “I – TEMPESTIVIDADE”, aponta a tempestividade do aditamento de
impugnação.

No item “II – SÍNTESE DOS FATOS”, faz um breve resumo dos fatos.

No item “III – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONCLUSÕES FISCAIS NA
DILIGÊNCIA DE FLS. 1.860/1.862”, “III.1 – DA CORRETA EXCLUSÃO DOS
VALORES DE MAIOR PARTE DOS CONTRATOS ANALISADOS NA
DILIGÊNCIA”, ressalta o acerto da maior parte das conclusões da Diligência Fiscal ao
excluir a maior parte do valor relativo aos contratos analisados da tributação pela Cide,
tendo em vista que se referem a contratos de licenciamento de softwares sem transferência
de tecnologia.

No item “III.2 – DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS VALORES
RELACIONADOS COM O CONTRATO COM A EMPRESA CORIANT GMBH”,
alega que os softwares que a Coriant Gmbh licenciou para a impugnante não tiveram o seu
código-fonte exposto à impugnante. Aduz que tão somente revendeu e/ou implementou os
softwares da Coriant Gmbh, promovendo a customização e o desenvolvimento dos
produtos de seus clientes, sem adentrar no código-fonte dos softwares.

Reitera o esclarecimento já prestado à fiscalização acerca da relação societária existente
entre a Coriant Gmbh e a TELLABS OY, 745, conforme documento comprobatório de fls.
1.466/1.471, motivo de constar a TELLABS OY na documentação referente ao
fornecimento de software da Coriant Gmbh (fls. 1827-1858, tradução às fls. 1466-1585).

Em complemento aos Pedidos de Compra já acostados aos autos, às fls. 1029-1031 e 1406-
1408, a Impugnante requer a juntada das invoices e dos Pedidos de Compra anexos, que
contemplam a integralidade das remessas ao exterior destinadas à Coriant Gmbh (Doc.
anexo – a saber: invoice 9000120625, referente aos Pedidos de Compra já acostados aos
autos; pedido de compra e invoice 9000121060; e, pedido de compra e invoice
9000121061).
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
7

No item “IV – RATIFICAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO”, ratifica a integralidade da
impugnação já apresentada.

No item “IV.1 – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA
DILIGÊNCIA AO CONTRATO FIRMADO COM A ERICSSON AB”, requer a
aplicação do mesmo racional empregado pela fiscalização na interpretação do contrato
firmado com a empresa Carmenta CoordCom AB ao contrato firmado com a Ericsson AB
Sueca, isto é, requer seja reconhecido tratar-se de “contrato de revenda e distribuição de
softwares”, o qual não envolve acesso ao código-fonte dos softwares envolvidos e, por isso,
não está sujeito à tributação pela Cide.

No item “IV.2 – INDEVIDA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA
CIDE-RE”, alega que apenas a remuneração ao exterior é que pode ser configurada como
base de cálculo da Cide. Ou seja, não inclui o IRRF incidente sobre os pagamentos, já que
tributo jamais poderá ser enquadrado como remuneração.

Na eventualidade de não ser acolhido o pedido formulado, requer seja anotada a suspensão
da Cide incidente sobre o IRRF, na medida em que a 7a Vara da Seção Judiciária de São
Paulo proferiu sentença favorável pelo afastamento do IRRF sobre os valores que a
Impugnante remete ao exterior nos autos do processo no 5028060-13.2017.4.03.6100 (f.
267, 289/309 e 312/316).

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ano-calendário: 2016, 2017

CIDE (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CÓDIGO
FONTE). INCIDÊNCIA.

Ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-
remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador (software) quando tal negócio envolver a
transferência de tecnologia.

BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido
(Súmula Carf no 158, vinculante).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Ano-calendário: 2016, 2017

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
8

A nulidade do auto de infração por falta de apreciação, pela autoridade autuante, de todos
os contratos que lastrearam as operações pela autoridade fiscal, não pode ser acatada,
porque o processo foi saneado em sede de diligência com a manifestação da autoridade
autuante em relação aos contratos apresentados e concedida a oportunidade de a autuada
aditar sua impugnação.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I – A TEMPESTIVIDADE

II – OS FATOS

III – AS RAZÕES PELA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

III.1 – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA AO
CONTRATO FIRMADO COM A ERICSSON AB

III.2 – INSUBSISTÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE CIDE-RE NAS AQUISIÇÕES DE
SOFTWARE HAVIDO COMO MERCADORIA (COMPRA E VENDA)

III.3 – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

III.4
–
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DE
ROYALTIES
REMESSAS
DESTINADAS AOS DESENVOLVEDORES E PROPRIETÁRIOS DO SOFTWARE

III.5 – NECESSÁRIA EXCLUSÃO DOS VALORES RELACIONADOS COM O
CONTRATO COM A EMPRESA CORIANT GMBH

III.6 – INDEVIDA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE-RE

III.7 – SUBSIDIARIAMENTE: ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
A MULTA

Por fim, pede o que se segue:

IV – OS PEDIDOS

Diante do exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de reformar parcialmente o v. acórdão recorrido e, pois, cancelar integralmente o Auto
de Infração; e, em caráter subsidiário, requer-se o afastamento dos juros de mora sobre a
multa, em razão da inexistência de previsão legal. Por fim, a Recorrente protesta, desde já,
pela realização de sustentação oral das razões do presente recurso, nos termos do
Regimento Interno do E. Conselho, requerendo seja previamente intimada nas pessoas dos
seus representantes legais a seguir relacionados: Marcelo Paulo Fortes de Cerqueira
(OAB/SP no 144.994), Daniel Monteiro Peixoto (OAB/SP no 238.434) e Fernando Munhoz
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
9
Ribeiro (OAB/SP no 292.215), advogados, sócios do escritório Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados, com endereço na Rua José Gonçalves de Oliveira, no 116, 5o andar,
Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01453-050.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Em síntese, o Recurso Voluntário foi interposto contra decisão da DRJ/09, que
julgou procedente em parte a impugnação para manter o lançamento tributário com o objetivo de
constituição dos créditos referentes à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre remessas, contrapartidas pela exploração de direitos, ao exterior CIDE - Remessa,
nos anos calendário de 2016 e 2017.
Incialmente, para aclarar a matéria colacionada no presente julgamento, cumpre
transcrever o motivo que ensejou o lançamento tributário.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 256, no período
fiscalizado (2016 e 2017), a Recorrente enviou parte significativa de seu faturamento ao exterior,
aproximadamente R$ 344 milhões em 2016 e R$ 303 milhões em 2017, tendo como principais
beneficiários seus sócios controladores e diversas outras subsidiárias pertencentes ao mesmo grupo
econômico e, em menor escala, a empresas sem vínculo societário com o grupo.
De acordo com informações apresentadas pela Recorrente, parte significativa das
remessas refere-se a pagamentos por serviços técnicos prestados e assistência técnica, tais como
suporte técnico, assessoria / consultoria, projetos de sistemas, instalação e configuração de
equipamentos e softwares, além de instrução e treinamento, todos conduzidos principalmente por
empresas do mesmo grupo econômico. Outra parcela relevante é para pagamentos de licença do
direito de uso e distribuição de programas de computador (“software”), tanto diretamente a outras
empresas afiliadas no exterior do mesmo grupo econômico, como para outras empresas diversas.
Aponta a fiscalização que os pagamentos descritos acima são bases de incidência da
CIDE-RE, pois têm a natureza de contraprestação pela licença do direito de uso de conhecimentos
tecnológicos, decorrentes de contrato que implica transferência de tecnologia, firmado com pessoa
jurídica domiciliada no exterior, de acordo com o artigo 2o. da Lei 10.168/2000.
Desta feita, o tipo de atividade econômica desenvolvida se enquadra duplamente nas
duas hipóteses previstas no artigo 2o. da Lei 10.168 /2000, pois o sujeito passivo é pessoa jurídica
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
10
detentora de licença de uso de conhecimentos tecnológicos e é signatária de contrato que implica
tacitamente na transferência de tecnologia. Por sua vez, a transferência da correspondente
tecnologia exclui a exceção de incidência da CIDE-RE relativa à licença de uso e comercialização
de software, conforme parágrafo 1°- A, do artigo 2o., da Lei 10.168 /2000, incluído através da Lei
11.452/2007.
Ao final, a autoridade administrativa conclui que:

No caso em tela, a operação se enquadra em todas as hipóteses, pois o sujeito passivo
explora o direito autoral de software do sócio controlador e de empresas do grupo
econômico, utiliza a marca do sócio controlador, a tecnologia é fornecida pelos sócio
controlador e afiliadas, e também toma serviços de consultoria, assistência e suporte técnico
do sócio controlador e afiliadas. Dessa forma, a transferência tecnológica ou de “know-
how” mostra-se inerente e lógica ao considerarmos as atividades comerciais específicas
desenvolvidas pelo contribuinte, na integração de equipamentos, programas e suporte
técnico para a disponibilização dos sistemas especiais requeridos por seus clientes. (Fls.
263).

Para corroborar a imposição tributária e reforçar a existência da transferência
tecnológica ou de “know-how”, a fiscalização examinou cláusulas dos contratos de venda e
distribuição intra-grupo apresentados pela Recorrente, identificando a presença de dispositivos
contratuais que trazem explicitamente previsões que confirma a necessidade de transferência de
tecnologia conforme se acostado à fl. 263.
Feito este breve escorço, passa-se a análise do mérito.

MERITO

Após lavratura do Auto de Infração para exigência da CIDE-RE, relativa a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário 2016 e 2017, sobre contratos de licença de distribuição de
software, firmados com empresas vinculadas e terceiras, (sediadas no exterior) e a Recorrente, foi
apresentada impugnação com fito de demonstrar a inexistência de transferência de tecnologia à
Recorrente, mas tão somente a autorização para distribuição/revenda de software em território
brasileiro.
Nesse cenário, foi proferido o Despacho de Diligência no 109.000.001 (fls.
1.441/1.444), determinando a baixa dos autos em diligência, nos seguintes termos:

Em análise do processo, verifica-se que, para o prosseguimento do julgamento e
observância do devido processo legal, é necessário que os referidos contratos e demais
documentos apresentados pela Recorrente sejam apreciados pela autoridade autuante, que
deverá emitir relatório conclusivo, informando inclusive a repercussão sobre o crédito
tributário. A Recorrente deve ser cientificada do relatório, facultando-lhe o aditamento da
impugnação em relação ao conteúdo do relatório, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
11
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, para
providências.

Com base no Relatório de Diligência (fls. 1.860/1.879), verificou-se que a maior
parte dos pagamentos auditados versavam sobre contratos de licença de softwares com funções
acessórias e auxiliares, muitos deles com a previsão expressa de não alteração do código-fonte.
Desta feita, foram cancelados os valores relativos aos pagamentos decorrentes dos contratos
analisados em que não envolveram acesso ao código-fonte, de modo que as operações não ensejam
a cobrança de CIDE-Remessa. (A lista completa dos contratos analisados/cancelados foi acostada às
fls. 1986 e 1986).
Submetido, então, o feito à apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR (“DRJ”), foi proferido Acórdão que acolheu os termos da diligência e
manteve parcela do crédito tributário (fls. 1.948/1.969), contra o qual a Recorrente se insurge.
Com efeito, subsiste a cobrança de CIDE-RE sobre as remessas realizadas ao exterior
a dois contratos de licenciamento de software: o firmado com a Ericsson AB Suécia (intragrupo) e o
firmado com a Coriant Gmbh (terceiro não vinculado).

a) Contrato celebrado com a Ericsson AB

No que tange ao contrato celebrado com a Ericsson AB, a Recorrente sustenta que
acaso o contrato com a Ericsson AB Suécia houvesse sido devidamente analisado, tal como
realizado na diligência, a cobrança da CIDE-RE teria sido afastada.
Para tanto, afirma que a natureza jurídica da contratação firmada com a Ericsson AB
Suécia é assemelhada à contratação firmada com as empresas cujos contratos foram excluídos da
autuação fiscal – mormente no que diz respeito ao contrato firmado com a empresa Carmenta
CoordCom AB em que foi atestado que a Recorrente atua como mera revendedora e distribuidora
dos softwares no mercado brasileiro, apenas concedendo licenças de uso do referido software junto
a seus clientes locais.
Para fins de comparação, segue a conclusão empreendida pela fiscalização quanto ao
contrato firmado com a empresa Carmenta CoordCom AB (fl. 1.865):

Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
12

Abaixo segue imagem do contrato firmado com a Ericsson AB Sueca:

Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
13

Pelo exposto, a Recorrente discorda das conclusões consignadas no Acórdão, pois os
trechos do contrato firmado com a Ericsson AB Suécia demonstram que não há transferência de
tecnologia, mas tão somente autorização para distribuição/revenda de softwares em território
brasileiro.
Lado outro, ao analisar o “Acordo de Vendas e Distribuição Intragrupo” (f. 271/282)
às fls. 1957, a fiscalização verificou que, diversamente do alegado pela Recorrente, para este
contrato há transferência de tecnologia, mediante a descomplicação e engenharia reversa:

4.6 Direitos do distribuidor local relativos ao software ----------------------------------------
------------------------
As partes concordam que o Distribuidor Local apenas tem direitos limitados para usar o
software transferido e esse uso deve sempre obedecer às diretrizes, políticas,
procedimentos, modelos e diretrizes da Ericsson. De acordo com isso, o Distribuidor Local
só deve copiar o software conforme necessário para o download, instalação, teste e
manutenção do software em conexão com uma venda de Produto para um cliente. O
software só pode ser descompilado ou sofrer engenharia reversa para fins de
interoperabilidade e somente após consulta com o EAB.

[...]

6.1 Direitos e Deveres de Rescisão ------------------------------------------------
Assim que razoavelmente possível, após a rescisão de um acordo, o distribuidor local
devolverá à EAB toda e qualquer propriedade intelectual e know-how pertencente à
EAB, bem como quaisquer melhorias ou novos materiais derivados dessa propriedade
intelectual ou know-how, e toda e qualquer informação confidencial divulgada pela
EAB ou desenvolvidas pelo distribuidor local (sem prejuízo da obrigação de
confidencialidade do distribuidor local) e todas as adições e personalizações desenvolvidas
pelo distribuidor local relacionado ao produtos no decorrer de seu negócio.

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
14
Conforme observado pela fiscalização, tanto a descompilação quanto engenharia
reversa pressupõem o acesso ao código-fonte do software licenciado (fls. 1.958).
Nada obstante, embora conste no subitem a 6.2 supra – do contrato firmado entre as
partes, a possibilidade de acesso ao código fonte através de descompilação ou engenharia reversa,
cumpre notar que referidos procedimentos estão condicionados a consulta com o EAB (Ericsson
Suécia). Portanto, para confirmar que houve transferência de tecnologia os respectivos documentos
de autorização emitidos pela EAB deveriam ter sido juntados aos autos. A mera previsão contratual
não pressupõe o efetivo acesso ao código fonte, vez que, aludido acesso estava condicionado a
autorização da contratada.
Sobre a matéria, transcrevo trecho da Solução de Consulta n° 177/2024:

c) as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente
ou domiciliado no exterior como contrapartida pelo direito de distribuição e
licenciamento de plataforma de cursos disponibilizados mediante uso de
infraestrutura computacional mantida em nuvem e sem transferência de código-
fonte de software não sofre a incidência da Cide, em razão de regra que a dispensa
sobre remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador (software), salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia;

Portanto, a comprovação da transferência de tecnologia pela fiscalização seria a
documentação prevista no art. 11, parágrafo único da Lei no 9.609 de 1998:

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que
produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte
do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do
código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

Isto posto, ausente a comprovação de transferência de tecnologia, requisito
indispensável conforme previsão do art. 11, da Lei no 9.609 de 1998, reverto a glosa sobre o
contrato firmado com a Ericsson AB, para afastar a cobrança da CIDE-Remessa.

d) Contrato firmado com a Coriant Gmbh

A autoridade autuante fundamenta a manutenção da exigência de Cide sobre as
remessas para a empresa Coriant Gmbh, nos seguintes termos (f. 1861):

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
15
Em apenas um caso, do fornecedor Coriant Gmbh, o contribuinte não conseguiu
comprovar, através de contratos ou outros elementos, a situação de fornecimento da licença
de software, com relação à não possibilidade de alteração do código fonte. A empresa
apresentou apenas as ordens de compra (“invoices”) e uma alteração contratual de
condições comerciais de um contrato padrão de fornecimento OEM (Original Equipment
Manufacturer) da empresa Tellabs International Inc, que à época fazia parte do mesmo
grupo econômico controlador (Marlin Equities Partners). Não foram apresentados contratos
próprios da Coriant ou dos produtos fornecidos nas ordens de compra. Não consta nenhuma
cláusula relativa à propriedade intelectual ou à possibilidade de alterações / customizações
dos softwares efetivamente fornecidos pela empresa Coriant (“Manageable Cloudwave Port
Basic / Advanced”). Na medida em que contratos em regime OEM, por definição,
pressupõem fornecimento de sistemas ou componentes que irão compor os produtos finais
de outra empresa, fica implícita a necessidade de integração desses componentes à solução
final, inclusive mediante possíveis alterações de códigos para seu perfeito funcionamento.
Dessa forma, por falta de documentos comprovantes da não possibilidade de alteração do
código desses softwares adquiridos da Coriant, fica mantido o valor apurado para esse
fornecedor.

Por sua vez, a Recorrente reiterou o esclarecimento já prestado à fiscalização acerca
da relação societária existente entre a Coriant Gmbh e a TELLABS OY, 745, conforme documento
comprobatório de fls. 1.466/1.471 e requereu a juntada das invoices e dos Pedidos de Compra
anexos, que contemplam a integralidade das remessas ao exterior destinadas à Coriant Gmbh.
Todavia, ao analisar os documentos objeto do respectivo contrato, a fiscalização
verificou que as empresas Coriant Gmbh e Tellabs pertenciam ao mesmo grupo econômico. Porém,
o contrato de f. 1475/1491 foi firmado entre as empresas Ericsson e Tellabs International Inc., no
ano de 2012, e refere-se a produtos Tellabs, não tendo nenhuma relação ou correspondência com os
produtos informados nas invoices emitidas pela Coriant em 2017 e apresentadas pela impugnante às
f. 1909/1924, vinculadas ao contrato de cliente (customer contract) no 40003722. Ou seja, a
Recorrente não apresentou o contrato que lastreou a operação com a empresa Coriant Gmbh.
Neste ponto, me alinho aos fundamentos consignados pela DRJ. Portanto, mantida a
cobrança de CIDE-Remessa sobre o contrato firmado com a Coriant Gmbh.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial provimento
para cancelar apenas o auto de infração decorrente do contrato firmado com a Ericsson AB.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.195 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720055/2021-26
16

Fl. 2110
DF CARF MF
Original